Tribunal: STF
Processo: HC 255976
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 7.5.2025, por Felipe Nanini Nogueira, advogado, em benefício de Glauco Kaique da Silva, contra decisão do Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.5.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.000.943/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itapetininga/SP (Ação Penal 
n. 1500228-94.2024.8.26.0571), em 14.5.2024, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de janeiro de 2024, por volta das 16h30, na Rua Bem-Aventurado José Maria Escrivã, 12, apartamento 23-B, Vila Regina, nesta cidade e Comarca, GLAUCO KAIQUE DA SILVA, qualificado a fls., trazia consigo e guardava, para posterior entrega ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, a) 12 porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido de 12,19g; b) 150 porções de cocaína, pesando 13,66g; 
e c) 01 porção grande haxixe, pesando 93,67g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fs.). 



    Segundo restou apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e avistaram, defronte ao bloco 12, um sujeito, posteriormente identificado como GLAUCO, o qual imediatamente correu para dentro do prédio ao notar a presença policial. 



    Ante a forte e fundada suspeita gerada pela conduta do indigitado, os policiais realizaram a perseguição e constataram que GLAUCO ingressou no apartamento 23-B, que estava com a porta aberta.



    Na frente do mencionado apartamento, os militares encontraram a testemunha Luiz Guilherme, proprietário da citada habitação, o qual disse que não conhecia GLAUCO e franqueou o ingresso dos agentes públicos em seu apartamento.



    Assim, os policiais adentraram e abordaram GLAUCO ao lado da janela do quarto. Constataram que o denunciado havia dispensado uma sacola pela janela. 



    Efetuada busca pessoal, com o denunciado foram encontradas, no bolso de sua blusa, 77 porções de cocaína, 1 porção grande de haxixe, 2 pedras grandes de crack e 10 pequenas da mesma droga. 



    A sacola dispensada por GLAUCO foi recuperada, oportunidade em que os militares constataram que ela acondicionava mais 73 porções de cocaína, além de R$ 390,00 em dinheiro. 



    GLAUCO foi preso em flagrante. 



    Em solo policial, o denunciado confessou a prática dos fatos (fl.). 



    Durante a condução do denunciado até a viatura, ele se evadiu e resistiu à prisão, motivo pelo qual foi necessário uso de força física moderada e emprego de gás de pimenta para contê-lo e fazer cessar a resistência. 



    Ante a quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, a apreensão de quantia em dinheiro, a confissão (fls.) e as demais circunstâncias do caso concreto, é certo que o narcótico pertencia ao denunciado e era destinada ao comércio” (fls. 74-76, 
e-doc. 2). 



    3. Em 30.9.2024, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mas deu provimento ao apelo ministerial para afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e redimensionar a pena imposta ao paciente para cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Esta a ementa do julgado:



    “Apelações Criminais – Sentença de condenação pelo crime de tráfico de drogas – Recursos defensivo e ministerial – Autoria e materialidade bem comprovadas quanto ao crime de tráfico de drogas – Confissão extrajudicial do réu corroborada pelas palavras seguras e uníssonas das duas testemunhas policiais e pela prova pericial – Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Pena-base para o crime de tráfico fixada no mínimo legal – Segunda fase – Reconhecimento da confissão e da menoridade relativa ao tempo dos fatos, sem alteração das penas – Súmula 231 – Terceira fase – Havendo indícios de que se dedique à atividade criminosa e que integre organização criminosa, inviável a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Recurso ministerial provido – Regime fechado, único adequada na hipótese, tendo em vista a quantidade e natureza nefasta do entorpecente (crack, cocaína e haxixe) – Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Recurso ministerial provido no ponto – Incabível Sursis – Mantido o perdimento dos valores – Recurso defensivo não provido – Recurso da acusação provido” (fl. 226, e-doc. 2). 



    Não interposto outro recurso, o decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 19.10.2024. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual provido o apelo ministerial, impetrou-se, no Superior Tribunal de 
Justiça, o Habeas Corpus n. 1.000.943/SP, não conhecido pelo Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, em 7.5.2025, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GLAUCO KAIQUE DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Consta dos autos que o ora paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 ano e 
8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais 166 dias-multa. Houve substituição por penas restritivas de direitos (fls.). 



    Extrai-se dos autos, ademais, que o Tribunal a quo, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação criminal ali interposto pela acusação (fls.). Eis a ementa do acórdão: (...)



    Em suas razões, sustenta a parte impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a ‘Quantidade de drogas não afasta o privilégio do art. 33, § 4º. (HC 915.475 STJ)’ (fl.).



    Diz, ainda, que ‘A jurisprudência dominante entende que o critério para afastar o privilégio deve ser a comprovação de atividade criminosa habitual, e não meramente o volume da substância’ (fl.).



    Requer, ao final (fl.), ‘a concessão de LIMINAR para SUSPENDER OS EFEITOS DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO, determinando sua imediata liberdade, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso entendidas necessárias, OU ENTÃO QUE SEJA RESTABELECIDO A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU’. 



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se das informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de origem ‘o v. acórdão transitou em julgado em 19/10/2024 para a(s) Defesa(s)’, o que demonstra que este habeas corpus foi impetrado após o referido trânsito em julgado. 



    Assim, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível. 



    Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade’ (AgRg no HC n. 805.183 /SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: (...)



    Portanto, deve ser observada a regra do art. 105, inc. I, alínea e, da Constituição Federal, segundo a qual, a competência desta Corte Superior para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No caso dos autos, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 34-37, 
e-doc. 3). 



    Na mesma data, a defesa interpôs agravo regimental, pendente de análise naquele Tribunal Superior. 



    5. Essa última decisão também é objeto do presente habeas corpus. O impetrante esclarece que a presente impetração busca o “restabelecimento da sentença de primeiro grau (fls.), que condenou o paciente a 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e à modificação do acórdão do TJ-SP (fls.) que, em desrespeito ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), majorou a pena para 5 anos em regime fechado, sem justificativa concreta para a alteração do regime inicial, bem como, para o afastamento do privilegio, eis que o único fundamento foi a quantidade da droga, acolhendo o recurso do MP” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma a existência de constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: “1) Negativa de jurisdição pelo STJ: A recusa em analisar o mérito do habeas corpus configura arbítrio judicial, violando o direito à ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF); 2) Violação ao princípio da proporcionalidade: A majoração da pena pelo TJ-SP foi desarrazoada, pois: o paciente é primário, com bons antecedentes e menoridade relativa; a quantidade de drogas (12,19g de crack, 13,66g de cocaína e 93,67g de haxixe) não justifica regime fechado; 3) Supressão de garantias processuais: O STJ deixou de examinar vício insanável (afastamento indevido do art. 33, § 4º da Lei de Drogas), o que autoriza intervenção do STF (art. 102, I, d, CF)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Apresenta as seguintes alegações:



    “1. Quantidade de drogas não afasta o privilégio do art. 33, § 4º. (HC 915.475 STJ).



    2. O TJ-SP fundamentou a majoração da pena na quantidade de drogas apreendidas, mas a lei não estabelece limite quantitativo para a aplicação do benefício. 



    3. A jurisprudência dominante entende que o critério para afastar o privilégio deve ser a comprovação de atividade criminosa habitual, e não meramente o volume da substância. 



    4. Ausência de comprovação de atividade criminosa costumaz 



    5. O paciente é tecnicamente primário. 



    6. Os autos não demonstram qualquer indício de organização criminosa ou reiteração delitiva, tratando-se de única operação policial. 



    7. A conduta isolada não justifica a aplicação de regime mais gravoso, pois o § 4º do art. 33 foi criado exatamente para casos como o do paciente, em que não há contumácia. 



    8. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF). A quantidade moderada de drogas (12,19g de crack, 13,66g de cocaína e 93,67g de haxixe), data venia, não se trata de elevada. 



    9. O TJ-SP ignorou as circunstâncias pessoais do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e menoridade relativa, impondo pena desproporcional. 



    10. A fixação do regime fechado foi arbitrária, pois não houve violência, grave ameaça ou qualquer outro fator que justificasse a privação de liberdade em tal modalidade” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do flagrante ilegalidade da prisão e do risco de dano irreparável ao paciente, que se encontra com mandado de prisão expedido sem justa causa, requer-se a concessão de LIMINAR para SUSPENDER OS EFEITOS DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO, determinando sua imediata liberdade, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso entendidas necessárias, OU ENTÃO QUE SEJA RESTABELECIDO A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. (...)



    Diante do exposto, requer-se a concessão da ordem para: 



    1. A concessão da ordem para determinar que o STJ analise o mérito do habeas corpus impetrado (HC 1.000.943/SP); 



    2. Restabelecer a sentença de primeiro grau, mantendo a pena de 1 ano e 8 meses e a substituição por restritivas de direitos; 



    3. Reformar o acórdão do TJ-SP quanto ao regime fechado, fixando o regime aberto” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.5.2025, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 1.000.943/SP. 



    Contra essa decisão, a defesa também interpôs, na mesma data, agravo regimental, pendente de análise naquele Tribunal Superior. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 19.10.2024, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal, em 7.5.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora 
do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Busca-se na presente impetração o restabelecimento da sentença de primeiro grau, que aplicou a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo permitido, fixou o regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 



    11. Do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo extrai-se que a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento na dedicação do paciente às atividades criminosas, realçada pela natureza, variedade e expressiva quantidade de entorpecente apreendido (doze porções de crack, com peso de 12,19g, cento e cinquenta porções de cocaína, com peso de 13,66g, e uma porção de haxixe, com peso de 93,67g) e pelas circunstâncias da prisão em flagrante:



    “Na terceira fase, respeitado o entendimento do juízo a quo, entendo que restou devidamente comprovado que o réu se dedicava à traficância, o que impede a aplicação da causa de diminuição da pena contemplada no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual o recurso do Ministério Público comporta provimento. 



    Registre-se que o artigo em comento versa sobre a figura do ‘tráfico privilegiado’, também conhecida como ‘traficância menor’ ou ‘traficância eventual’, estabelecendo a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Assim sendo, a causa de diminuição constante no artigo 33, 
§ 4º, da Lei nº 11.343/2006 possui um caráter excepcional, quando constatado não haver dúvidas de que o agente praticou o ato de modo não contumaz e habitual. 



    Ainda que não conste em sua folha de antecedentes condenações por crime diverso, não faz jus ao benefício aquele que faz do tráfico de drogas um meio de vida.



    Portanto, em que pese ser o réu primário, não possui direito à redução, tendo em vista a natureza, e a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas (12 (doze) porções de crack, com peso de 12,19 gramas; 150 (cento e cinquenta) porções de cocaína, com peso de 13,66 gramas; e uma porção de haxixe, com peso de 93,67 gramas, além de R$ 390,00 em espécie, demonstrando seu envolvimento com organização que pratica o tráfico de entorpecentes, pois tal quantidade e diversidade de entorpecentes não seria a ele confiada se não estivesse inserido no esquema criminoso. 



    Assim, afasto o redutor e fixo a pena definitivamente em 
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo” (fls. 29-30, e-doc. 3).



    12. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório do processo, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias da prisão em flagrante: foram apreendidas doze porções de crack, com peso de 12,19g, cento e cinquenta porções de cocaína, com peso de 13,66g, e uma porção de haxixe, com peso de 93,67g, além de R$ 390,00 em espécie, sem comprovação de origem. 



    13. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO 
DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    14. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, não se há cogitar de fixação do regime aberto de cumprimento de pena nem de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora